Tribunal: CARF
Processo: 10580.902793/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902793/2014-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.343 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA
BAHIA - CONDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPROVAÇÃO.
A declaração de compensação apresentada pelo contribuinte, deve estar
fundamentada em razões fáticas e jurídicas, para seu deferimento. Caso
concreto em que o crédito pleiteado resta comprovado nos documentos
juntados aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902793/2014-87
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902793/2014-87

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 11678.85114.160514.1.3.04-1355,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 211.722,70 (duzentos e onze
mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos), sob o código de receita 0561, relativo ao
período de apuração encerrado em 31.10.2013, conforme DARF arrecadado em 30.10.2013.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 89), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”, de forma que, a compensação não restou homologada. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/05), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
efetuou indevidamente o pagamento de R$ 211.722,70 através de DARF
relativo ao IRRF;
(ii)
em 06 de novembro de 2013 efetuou o pagamento do valor de R$
342.205,82 correspondente ao período de apuração de 31 de outubro de
2013 relativo ao IRRF;
(iii)
em 10 de janeiro de 2014 efetuou o pagamento do valor de R$ 211.722,70
correspondente à contribuição ao INSS, acrescida de encargos legais,
perfazendo um total de R$ 256.036,25;
(iv)
o valor de R$ 211.722,70 foi recolhido indevidamente como IRRF e
posteriormente ao INSS.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902793/2014-87

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 25 de junho de 2021, a 10a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de
no 106-015.586 (e-fls. 127/134), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
a alegação da Manifestante pauta-se no recolhimento do IRRF 0561 em
30/10/2013 no valor de R$ 211.722,70, quando deveria ter recolhido INSS
(GPS) naquele mesmo valor;
(ii)
para comprovar suas alegações, junta as guias de arrecadação (DARF 0561
e GPS 2100), relatório analítico de GPS (onde consta o valor devido a
título de retenção de segurados no valor de R$ 211.722,70), e DCTF
original e retificadoras. Não apresenta quaisquer comprovantes da folha de
salários, tampouco quaisquer registros contábeis relacionados com as
apurações;
(iii)
ao exame das DCTF do mês de Outubro de 2013 transmitidas pela
Contribuinte, observamos que a DCTF original de 17/12/2013 foi
retificada em 08/01/2014 e 16/05/2014, quando o valor de IRRF 0561 foi
majorado pela Manifestante, inclusive por meio de vinculação do pretenso
pagamento indevido àquele débito;
(iv)
nota-se que a DCTF retificadora de 04/09/2014, onde reduzido o valor do
IRRF 0561, foi posterior à ciência do Despacho Decisório de não
homologação;
(v)
a retificação da DCTF com a correção do débito previamente declarado,
quando retificada após a transmissão do PERDCOMP visando justificar a
composição de indébito tributário, deve vir acompanhada de elementos
probatórios que fundamentem tal retificação, não bastando a mera
retificação da DCTF anterior, ainda que esta tenha ocorrido após o
Despacho Decisório contestado, hipótese não obstada pela legislação
complementar;
(vi)
a Contribuinte não apresenta um acervo probatório robusto o suficiente
para configurar o pagamento indevido efetuado em 30/10/2013. Não é
apresentado qualquer documento ou registro contábil concernente à folha
de salários do mês de outubro de 2013, a despeito de apresentar um outro
recolhimento relativo àquele mesmo mês no importe de R$ 342.205,82;
(vii)
fato relevante e que demanda maiores esclarecimentos a serem produzidos
pela Manifestante, é que em 16/05/2014, antes de receber o Despacho
Decisório de não homologação da DCOMP, a Contribuinte corrige a DCTF
anterior, aumentando o valor originalmente declarado de IRRF sobre a
folha de salários para R$ 553.928,52 e vinculando o pretenso pagamento
indevido àquele débito;
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902793/2014-87

(viii) a simples coincidência de valores entre o montante devido de principal a
ser recolhido em GPS e o valor recolhido em DARF IRRF 0561, por si só,
não traduz a certeza e liquidez necessárias ao reconhecimento do indébito.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 08/03/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-015.586, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 135), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 138/142) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
foram acostados elementos suficientes e necessários para conclusão de que
o valor recolhido originalmente pela Conder, de fato, não condiz com o
montante devido sob a mencionada rubrica;
(ii)
a questão efetiva identificada persiste em dúvidas específicas suscitadas
pelo órgão julgador, que poderiam ter sido sanadas através da designação
de simples diligência;
(iii)
é justamente uma comunicação emanada da SEFAZ que demonstra que o
montante afeto ao imposto de renda retido na fonte perfazia tão somente o
importe de R$342.208,82, sendo o montante de R$211.722,70 destinado
ao pagamento da contribuição previdenciária devida ao INSS;
(iv)
comprovado o erro na efetivação pretérita dos pagamentos devidos a título
de imposto de renda retido na fonte, faz-se necessário o reconhecimento
do direito de compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902793/2014-87

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 431 e 652 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
08/03/2022 (e-fl. 135), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 20/08/2021 (e-
fl. 137), ou seja, antes mesmo do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 211.722,70 (duzentos e onze mil,
setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos), sob o código de receita 0561, relativo ao
período de apuração encerrado em 31.10.2013, conforme DARF arrecadado em 30.10.2013.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902793/2014-87

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 89), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”. Confira-se:

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“A alegação do manifestante pauta-se no recolhimento do IRRF 0561 em
30/10/2013 no valor de R$ 211.722,70, quando deveria ter recolhido INSS (GPS)
naquele mesmo valor.
[...]
Ao exame das DCTF do mês de Outubro de 2013 transmitidas pelo
contribuinte, observamos que a DCTF original de 17/12/2013 foi retificada em
08/01/2014 e 16/05/2014, quando o valor de IRRF 0561 foi majorado pelo
manifestante, inclusive por meio de vinculação do pretenso pagamento indevido àquele
débito.
Contudo, nota-se que a DCTF retificadora de 04/09/2014, onde reduzido o
valor do IRRF 0561, foi posterior à ciência do Despacho Decisório de não
homologação, senão vejamos:
[...]
Na DCTF original de 17/12/2013 observa-se que o contribuinte declarou como
IRRF sobre a folha de salários num montante de R$ 342.205,82, a este vinculando um
pagamento no mesmo valor:
[...]
Na DCTF retificadora de 16/05/2014, porém, o contribuinte passa a
declarar/confessar um valor devido de IRRF sobre a folha de salários (0561) num
importe de R$ 553.928,52, vinculando a este valor declarado os dois pagamentos
efetuados, dentre eles o que posteriormente alega ter sido recolhido indevidamente de
R$ 211.722,70:
[...]
Após ciência do Despacho decisório não homologando a compensação
pleiteada, o contribuinte retifica novamente sua DCTF em 04/09/2014, desta vez
diminuindo o valor de IRRF 0561 declarado na retificadora anterior, e excluindo o
pagamento vinculado objeto do pedido de restituição, mantendo os valores
declarados na declaração original:
[...]
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902793/2014-87

A despeito da plausibilidade de suas alegações, o contribuinte não apresenta
um acervo probatório robusto o suficiente para configurar o pagamento indevido
efetuado em 30/10/2013. Não é apresentado qualquer documento ou registro
contábil concernente à folha de salários do mês de Outubro de 2013, a despeito de
apresentar um outro recolhimento relativo àquele mesmo mês no importe de R$
342.205,82.
[...]
Causa estranheza o fato de que o contribuinte, empresa de grande porte, tenha
CORRIGIDO sua DCTF para AUMENTAR o valor devido de IRRF sobre salários
originalmente declarado, vindo a reduzi-lo somente por ocasião de ver o seu pleito
de compensação negado. Certamente elementos probatórios outros, retirados de seus
registros contábeis e documentos de suporte, deveriam ser apresentados para assegurar
seu direito creditório, e não somente as guias de recolhimento e declarações correlatas.
Neste contexto, a simples coincidência de valores entre o montante devido de
principal a ser recolhido em GPS e o valor recolhido em DARF IRRF 0561, por si só,
não traduz a certeza e liquidez necessárias ao reconhecimento do indébito. Vejamos que
não se tratou de simples erro de digitação de documento: o próprio contribuinte
apresenta na inconformidade o DARF de IRRF 0561 onde consta como histórico –
Folha Outubro 2013! Noutro lado, naquele dia 30/10/2013 sequer vencia prazo de
recolhimento de contribuições previdenciárias a serem recolhidas em GPS, sendo
que aquele valor coincidente foi recolhido apenas em 10/01/2014 com os acréscimos
legais:
[...]
Tudo o exposto, considero que os elementos apresentados não são suficientes
para configurar o indébito, carecendo a inconformidade de apresentar as devidas
apurações e demonstrativos por meio de sua escrituração contábil e operações
correlatas, bem como apresentando os documentos que dêem lastro àquelas que,
quando convergentes, fazem prova a seu favor nos termos da legislação tributária e lei
civil, como disposto no artigo 923 do RIR/99:”. (e-fls. 129/130 e 132/133, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa do pagamento indevido ou a maior (R$ 211.722,70), justamente porque “os elementos
apresentados não são suficientes para configurar o indébito, carecendo a inconformidade de
apresentar as devidas apurações e demonstrativos por meio de sua escrituração contábil e
operações correlatas”.
Pois bem.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que “uma comunicação emanada da
SEFAZ que demonstra que o montante afeto ao imposto de renda retido na fonte perfazia tão
somente o importe de R$342.208,82, sendo o montante de R$211.722,70 destinado ao
pagamento da contribuição previdenciária devida ao INSS”.
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou os seguintes
documentos:
(i)
solicitação de pagamento de INSS referente à competência de outubro de
2013, no valor de R$ 211.722,70 (e-fl. 147);
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902793/2014-87

(ii)
folha de pagamento referente à competência de outubro de 2013, na qual
há o destaque do INSS no valor de R$ 211.722,70 (e-fl. 148);

(iii)
DARF com código de receita 0561 e período de apuração referente à
outubro de 2013 no valor de R$ 211.722,70 (e-fl. 149) e respectiva nota de
ordem bancária (e-fl. 150);

(iv)
solicitação de pagamento de IRRF referente à competência de outubro de
2013, no valor de R$ 342.205,82 (e-fl. 152) e respectiva nota de ordem
bancária (e-fl. 160);
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902793/2014-87

(v)
DARF com código de receita 0561 e período de apuração referente à
novembro de 2013 no valor de R$ 342.205,82 e respectivo comprovante
de recolhimento (e-fl. 161);

(vi)
folha de pagamento referente à competência de outubro de 2013, na qual
há o destaque do IRRF no valor de R$ 342.205,82 (e-fl. 153);

(vii)
e-mail da SEFAZ contendo valores referentes à folha de salários do mês de
outubro de 2013, no qual consta os recolhimentos de R$ 211.722,70 a
título de INSS e de R$ 342.205,82 a título de IRRF (e-fls. 154/156);
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902793/2014-87

(viii) solicitação de pagamento de INSS referente à referente à competência de
outubro de 2013, no valor de R$ 256.036,25 (e-fl. 163) e respectiva nota
de ordem bancária (e-fl. 164);

(ix)
GPS referente à competência de outubro de 2013, no valor de R$
211.722,70, acrescida de multa e juros no valor de R$ 44.313,55 e
respectivo comprovante de recolhimento de 10.01.2014 (e-fl. 166);

De fato, analisando os documentos juntados aos autos, é de se reconhecer que a
ora Recorrente pagou IRRF a maior no valor de R$ 211.722,70 (duzentos e onze mil, setecentos
e vinte e dois reais e setenta centavos), já que, posteriormente, reconheceu que tal recolhimento
era destinado ao pagamento das obrigações previdenciárias e deveria ter sido quitado através do
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.343 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.902793/2014-87

recolhimento em Guia da Previdência Social – GPS, como o fez em 10.01.2014, acrescido de
juros e multa.
Por essas razões, entendo por acolher as alegações da Recorrente no sentido de
deferir e reconhecer o direito creditório pleiteado no montante de R$ 211.722,70 (duzentos e
onze mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos), de modo que o PER/DCOMP no
11678.85114.160514.1.3.04-1355 deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.

Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório,
no montante de R$ 211.722,70 (duzentos e onze mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta
centavos), de modo que o PER/DCOMP no 11678.85114.160514.1.3.04-1355 deve ser
homologado até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 204
DF CARF MF
Original